Tribunal: TJSP
Processo: 0001673-30.2017.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Dano qualificado e corrupção de menor. Art. 163, parágrafo único, I, do CP, c.c. art. 244-B, do ECA, na forma do art. 69, caput, do CP. Órgão de acusação pugna pela condenação dos incriminados com relação ao delito de lesão corporal. Defesa busca a absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, a modificação do regime carcerário para

Ementa:
Apelação. Dano qualificado e corrupção de menor. Art. 163, parágrafo único, I, do CP, c.c. art. 244-B, do ECA, na forma do art. 69, caput, do CP. Órgão de acusação pugna pela condenação dos incriminados com relação ao delito de lesão corporal. Defesa busca a absolvição pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, a modificação do regime carcerário para o aberto e a possibilidade de apelar em liberdade. Manutenção da absolvição. Ausente a condição de procedibilidade. Materialidade e autoria dos demais delitos comprovadas. Reconhecimento, de ofício, do concurso formal entre os delitos. Pena reduzida e regime modificado. Recurso da acusação não provido e parcial acolhimento do apelo da defesa.